Tribunal: TJBA
Processo: 8011756-68.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011756-68.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDAO

APELADO: SFB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DIRLEY BITENCOURT SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO DO IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL COM MODIFICAÇÃO PARA ZONA URBANA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DO LANÇAMENTO DO IPTU.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não notificado previamente a Contribuinte, sobre a alteração de zona rural para zona urbana, é nulo o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, por afronta ao direito ao contraditório e ampla defesa da Contribuinte.

2.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 5% (cinco por cento) o valor da verba honorária fixada anteriormente, passando ao total de 20% (vinte por cento), observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

3.

RECURSO IMPROVIDO
.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8011756-68.2019.8.05.0039
, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA
e Apelada
SFB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 10 de dezembro de 2023.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR